Tribunal: TJES
Processo: 5045999-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045999-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS - AUTO-TRUCK
RECORRIDO: LIDER VEICULOS S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5045999-68.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS - AUTO-TRUCK.

RECORRIDO
S
:
FRANCISCO LEITE GUIMARAES e JAMES NEVES RIBEIRO.

INTERESSADO:
LIDER VEÍCULOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSERTO E RETENÇÃO DE VEÍCULO POR ASSOCIAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DEVER DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS – AUTO-TRUCK
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de danos materiais [R$ 1.370,85 (mil, trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)], lucros cessantes [R$ 4.312,18 (quatro mil, trezentos e doze reais e dezoito centavos)] e indenização por danos morais [R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais)] em decorrência da demora desarrazoada na autorização do conserto de veículo sinistrado e da retenção indevida do bem na oficina mecânica por falta de repasse financeiro pela associação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se a demora na autorização e o imbróglio financeiro no pagamento do conserto configuram falha na prestação do serviço apta a afastar a incidência de cláusulas limitativas de responsabilidade do regulamento da associação, ensejando a condenação em danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar sua decisão, não configurando ofensa ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil. O juízo de origem analisou adequadamente a controvérsia, imputando a responsabilidade à associação pela demora injustificada e falha no repasse dos valores, rechaçando, por via de consequência lógica, a tese de exclusão de culpa em virtude de entraves no faturamento da oficina.

4. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação material travada entre as partes, com a consequente responsabilização objetiva da recorrente, a teor do art. 14 do referido diploma. As dificuldades burocráticas internas e o fluxo de faturamento de notas fiscais entre a associação e a oficina não são oponíveis ao consumidor. Tais entraves configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida. A espera de aproximadamente dois meses para a autorização do conserto e a subsequente falta de pagamento, que culminou na retenção do veículo, traduzem evidente e grave falha na prestação do serviço.

5. As cláusulas limitativas do regulamento associativo, que preveem a exclusão de cobertura para danos morais e lucros cessantes, não eximem a recorrente de responder pelos prejuízos decorrentes de sua própria conduta desidiosa e mora administrativa. A validade de tais cláusulas restringe-se aos limites do cumprimento regular do contrato, não servindo de escudo para a má prestação do serviço, sob pena de esvaziamento da proteção consumerista, violação à boa-fé objetiva e consagração do enriquecimento sem causa.

6. Os lucros cessantes e os danos materiais restam devidamente comprovados nos autos. A alegação recursal que postula o abatimento genérico de 40% a título de custos operacionais não comporta acolhimento, visto que o valor fixado já contemplou deduções pertinentes, conforme detida análise probatória realizada pelo juízo de piso, inexistindo prova robusta por parte da recorrente apta a desconstituir tal constatação.

7. O dano moral encontra-se plenamente configurado, suplantando a esfera do mero aborrecimento contratual. A privação prolongada do veículo, utilizado como instrumento de trabalho por um dos recorridos (motorista de aplicativo), agregada à necessidade de os próprios consumidores desembolsarem quantia para liberar o bem retido, atinge frontalmente os direitos da personalidade, gerando angústia e aflição indenizáveis. Os valores arbitrados a título de compensação moral [R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais)] mostram-se razoáveis, proporcionais e em consonância com a extensão do dano suportado por cada recorrido.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)